Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714026-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS DE SOUZA GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição do interno LUCAS DE SOUZA GOMES, pleiteando benefício atinente à fase de execução da pena. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu, cabendo-lhe instruir o pedido, se o caso, e informar se pretensão semelhante foi apresentada a VEP. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 13:46:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator